Tribunal: STF
Processo: AI 347225
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em
agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Recurso de apelação no
qual não se alega violação à Carta Magna. Embargos de declaração
interpostos. Ausência de omissão. Devida prestação jurisdicional. 3.
Incidência da Súmula 282 do STF. 4. Embargos declaratórios com
efeitos infringentes. Inadmissão. 5. Recurso de embargos de
declaração rejeitado.